Tribunal: STF
Processo: HC 89501
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME HEDIONDO - PRISÃO PREVENTIVA
   - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA - INVOCAÇÃO DE CLAMOR
   PÚBLICO - INADMISSIBILIDADE - FUGA DO RÉU - FUNDAMENTO
   INSUFICIENTE QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO
   CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO - PEDIDO
   DEFERIDO.
A PRISÃO PREVENTIVA CONSTITUI MEDIDA CAUTELAR DE
   NATUREZA EXCEPCIONAL.
- A privação cautelar da liberdade
   individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser
   decretada em situações de absoluta necessidade.
A prisão
   preventiva, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico,
   impõe - além da satisfação dos pressupostos a que se refere o
   art. 312 do CPP (prova da existência material do crime e indício
   suficiente de autoria) - que se evidenciem, com fundamento em
   base empírica idônea, razões justificadoras da
   imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de
   privação da liberdade do indiciado ou do réu.
- A questão da
   decretabilidade da prisão cautelar. Possibilidade excepcional,
   desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do
   CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da
   imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária.
   Precedentes.
A PRISÃO PREVENTIVA - ENQUANTO MEDIDA DE
   NATUREZA CAUTELAR - NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE
   PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU.
- A prisão
   preventiva não pode - e não deve - ser utilizada, pelo Poder
   Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se
   imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro,
   fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da
   liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável
   com condenações sem defesa prévia.
A prisão preventiva - que
   não deve ser confundida com a prisão penal - não objetiva
   infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas
   destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a
   atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo
   penal.
O CLAMOR PÚBLICO, AINDA QUE SE TRATE DE CRIME
   HEDIONDO, NÃO CONSTITUI, SÓ POR SI, FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA
   PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE.
- O estado de comoção social e
   de eventual indignação popular, motivado pela repercussão da
   prática da infração penal, não pode justificar, só por si, a
   decretação da prisão cautelar do suposto autor do comportamento
   delituoso, sob pena de completa e grave aniquilação do postulado
   fundamental da liberdade.
O clamor público - precisamente por
   não constituir causa legal de justificação da prisão processual
   (CPP, art. 312) - não se qualifica como fator de legitimação da
   privação cautelar da liberdade do indiciado ou do réu, não sendo
   lícito pretender-se, nessa matéria, por incabível, a aplicação
   analógica do que se contém no art. 323, V, do CPP, que concerne,
   exclusivamente, ao tema da fiança criminal. Precedentes.
- A
   acusação penal por crime hediondo não justifica, só por si, a
   privação cautelar da liberdade do indiciado ou do
   réu.
PRISÃO CAUTELAR E EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.
- A
   mera evasão do distrito da culpa - seja para evitar a
   configuração do estado de flagrância, seja, ainda, para
   questionar a legalidade e/ou a validade da própria decisão de
   custódia cautelar - não basta, só por si, para justificar a
   decretação ou a manutenção da medida excepcional de privação
   cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu.
- A
   prisão cautelar - qualquer que seja a modalidade que ostente no
   ordenamento positivo brasileiro (prisão em flagrante, prisão
   temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de sentença de
   pronúncia ou prisão motivada por condenação penal recorrível)
   -somente se legitima, se se comprovar, com apoio em base empírica
   idônea, a real necessidade da adoção, pelo Estado, dessa
   extraordinária medida de constrição do "status libertatis" do
   indiciado ou do réu. Precedentes.
O POSTULADO CONSTITUCIONAL
   DA NÃO-CULPABILIDADE IMPEDE QUE O ESTADO TRATE, COMO SE CULPADO
   FOSSE, AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU CONDENAÇÃO PENAL
   IRRECORRÍVEL.
- A prerrogativa jurídica da liberdade - que
   possui extração constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) - não
   pode ser ofendida por interpretações doutrinárias ou
   jurisprudenciais, que, fundadas em preocupante discurso de
   conteúdo autoritário, culminam por consagrar, paradoxalmente, em
   detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamados pela
   Constituição da República, a ideologia da lei e da
   ordem.
Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática
   de crime hediondo, e até que sobrevenha sentença penal
   condenatória irrecorrível, não se revela possível - por efeito de
   insuperável vedação constitucional (CF, art. 5º, LVII) -
   presumir-lhe a culpabilidade.
Ninguém pode ser tratado como
   culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja
   prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito,
   decisão judicial condenatória transitada em julgado.
O
   princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso sistema
   jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder
   Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao
   indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem
   sido condenados, definitivamente, por sentença do Poder
   Judiciário. Precedentes.